Tribunal: STF
Processo: RE 411162
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DESISTÊNCIA E RENÚNCIA AO PLEITO CONSTANTE
 DA INICIAL - INVIABILIDADE. Estando o processo em sede
extraordinária, dá-se a possibilidade de desistência do recurso
interposto, sendo defeso agasalhar o pleito de extinção sem
julgamento do mérito, renunciando a parte recorrente ao pedido
formulado na inicial da ação